Tribunal: TJDFT
Processo: 0703693-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AUXILIAR SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. DESVIO DE FUNÇÃO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. AUSENTE.
1. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que efetivamente trabalha com habitualidade em locais insalubres, cuja caracterização, a teor do artigo 3o, caput, do Decreto Distrital n.o 32.547/2010, será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
2. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito.
3. O contato eventual e esporádico com adolescentes portadores de doenças infecciosas não é suficiente, por analogia àqueles que trabalham em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, justificar o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que atuam em unidades de internação.
4. Não demonstrada a habitualidade e permanência no exercício de atividades em local insalubre, afasta-se a possibilidade do pagamento do adicional correspondente.
5. Nos termos do artigo 345, IV, do Código de Processo Civil, ainda que ausente impugnação específica do réu quanto a determinado pedido, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é apenas relativa, podendo ser afastada quando estiver em contradição com a prova constante dos autos.
6. O reconhecimento do desvio de função só é possível quando demonstrado o exercício habitual e rotineiro das atividades do cargo paradigma, sendo insuficiente a tanto a prova do desempenho apenas pontual e isolado de atividades estranhas ao cargo.
7. Recurso conhecido e desprovido.